Tribunal: TJMT
Processo: 0017975-70.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0017975-70.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (APELADO), MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS - CPF: 722.018.271-68 (ADVOGADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (REPRESENTANTE), MARIO MILTON VERLANGIERI FERREIRA MENDES - CPF: 103.150.471-00 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA E OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO PRESTAMISTA – MORTE DO SEGURADO – ERRO DE DIGITAÇÃO NO VALOR DO PRÊMIO – QUANTIA PAGA EM MONTANTE INFERIOR – PROVA DE QUE O PRÊMIO FOI PAGO EM VALOR MAIOR – DIREITO AO COMPLEMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGA – ÔNUS SUCUBENCIAL – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, a negativa de pagamento do complemento do seguro por parte da seguradora é absolutamente injustificada, tendo em vista que o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que o segurado realizou o pagamento do prêmio equivalente a indenização securitária perseguida na demanda.

Apesar da seguradora afirmar que o segurado realizou o pagamento do prêmio do seguro em valor condizente com a quantia paga administrativamente, o certo é que não apresentou uma prova sequer para corroborar tal alegação, a fim de desconstituir o direito alegado pela autora, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Inteligência do parágrafo único, do art. 86, do CPC.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
no

0017975-70.2016.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelada:
Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S.A. – Desenvolve MT

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória e obrigação de dar coisa certa c/c indenização por dano moral que lhe move a Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S.A. – MT Fomento, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 29.972,89 (vinte e nove mil, novecentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos) referente a diferença do seguro contratado, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, rejeitando, contudo, o pleito indenizatório.

Inconformada,
a apelante sustenta que o cumprimento da obrigação securitária ocorreu nos moldes do contrato firmado entre as partes, pois, o valor da indenização securitária foi convencionado em R$ 1.563,11 (mil, quinhentos e sessenta e três reais e onze centavos), não havendo que se falar em erro de digitação do funcionário da apelada e muito menos em direito a diferença da indenização. Segue sustentando, que contrato de seguro firmado entre as partes não ofende o CDC, estando de acordo com o que preceitua os arts. 757, 760 e 884, todos do C. Civil. Firme no seu propósito, alega que o ônus sucumbencial fixado no
decisum
viola o quanto disposto no art. 86,
caput
, do CPC, tendo em vista que a demanda foi julgada parcialmente procedente. Requer a reforma da r. sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial e, caso não seja esse o entendimento, pugna pela aplicação da sucumbência recíproca, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 77075057), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de abril de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
no

0017975-70.2016.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Apelada:

Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S.A. – Desenvolve MT

V O T O

Cinge-se dos autos que Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S.A. – Desenvolve MT ajuizou
ação declaratória e obrigação de dar coisa certa c/c indenização por dano moral
em desfavor da Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, aduzindo que firmou com o senhor José Correa de Souza, já falecido, Cédula de Crédito Comercial no valor de
R$ 47.264,61 (quarenta e sete mil, duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e um centavos)
, razão pela qual contratou um seguro prestamista da seguradora ré, com prêmio no valor de R$ 1.563,11
(mil, quinhentos e sessenta e três reais e onze centavos)
, para cobertura do saldo devedor do financiamento, no montante de R$ 62.420,64 (sessenta e dois mil, quatrocentos e vinte reais e sessenta e quatro centavos), contudo, o seu colaborador cometeu um erro de digitação ao fazer os lançamentos, informando erroneamente o prêmio no valor de R$ 789,72 (setecentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos), para cobertura da quantia total de R$ 1.563,11(mil, quinhentos e sessenta e três reais e onze centavos).

Segue aduzindo, que em razão do falecimento do segurado, a seguradora ré realizou o pagamento de apenas R$ 1.563,11(mil, quinhentos e sessenta e três reais e onze centavos), cujo valor é menor do que o realmente devido, uma vez que em razão do pagamento do prêmio ter sido de R$ 789,72 (setecentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos), a cobertura securitária correspondente deveria ser de R$ 31.536,00 (trinta e um mil e quinhentos e trinta e seis reais), porém, houve a recusa do complemento no pagamento, motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a autora comprovou o pagamento do prêmio de R$ 789,72 (setecentos e oitenta e nove reais e onze centavos), que lhe gera o direito a indenização securitária de R$ 31.536,00 (trinta e um mil e quinhentos e trinta e seis reais), julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 29.972,89 (vinte e nove mil, novecentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos) referente a diferença do seguro contratado, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, rejeitando, contudo, o pleito indenizatório.

Irresignada, a apelante sustenta que o cumprimento da obrigação securitária ocorreu nos moldes do contrato firmado entre as partes, pois, o valor da indenização securitária foi convencionado em R$ 1.563,11 (mil, quinhentos e sessenta e três reais e onze centavos), não havendo que se falar em erro de digitação do funcionário da apelada e muito menos em direito a diferença da indenização.

Segue sustentando, que contrato de seguro firmado entre as partes não ofende o CDC, estando de acordo com o que preceitua os arts. 757, 760 e 884, todos do C. Civil.

Firme no seu propósito, alega que o ônus sucumbencial fixado no decisum viola o quanto disposto no art. 86,
caput
, do CPC, tendo em vista que a demanda foi julgada parcialmente procedente.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial e, caso não seja esse o entendimento, pugna pela aplicação da sucumbência recíproca, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o contrato de seguro prestamista, celebrado entre a apelante e o senhor José Correa de Souza, encontra-se amparado pelo CDC, regido por diversos princípios, entre os quais, o da interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47), em atenção a sua vulnerabilidade na relação de consumo, que impõe ao intérprete conferir às cláusulas contratuais ensejadoras de dúbia interpretação, sentido que resguarde os interesses da parte mais frágil, para que haja equilíbrio em relação aos interesses da outra parte mais forte.

Sendo assim, é cediço que o contrato de seguro é um típico pacto de adesão, devendo por isso, ser dado perfeito conhecimento ao contratante aderente das cláusulas que o compõem.

Nesses contratos, embora a apólice represente o seu instrumento, devendo nela conter todos os ajustes estipulados pelos contratantes, dado o caráter de adesão desta modalidade contratual, admitem-se cláusulas especiais a ela justapostas, contudo, nestas hipóteses, exige-se o conhecimento inequívoco do contratante aderente, consoante dispõe o art. 46, do CDC, confira:

“Art. 46 - Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”

Assim, em que pese as alegações da seguradora recorrente, o caso em comento não se trata das hipóteses previstas nos arts. 757, 760 e 884, todos do C. Civil, de que prevalece o princípio da força obrigatória dos contratos.

Isso porque, apesar da recorrente afirmar que realizou a cobertura securitária no montante de R$ 1.563,11 (mil, quinhentos e sessenta e três reais e onze centavos), sob a alegação de que o valor do prêmio contratado foi de R$ 0,81 (oitenta e um centavos), o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos denota que a quantia paga pelo prêmio, em relação ao segurado José Correa de Souza, foi de R$ 789,72 (setecentos e oitenta e nove reais e onze centavos), conforme documentos acostados aos autos, restando devidamente comprovada a alegação de erro de digitação por parte do colaborador da recorrida.

Ora, com a devida vênia, não seria crível e nem razoável admitir que o segurado realizou o pagamento do prêmio de seguro prestamista de R$ 789,72 (setecentos e oitenta e nove reais e onze centavos), para cobertura de um valor total de apenas de R$ 1.563,11 (mil quinhentos e sessenta e três reais e onze centavos), quando contraiu um empréstimo de R$ 47.264,61 (quarenta e sete mil, duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e um centavos), motivo pelo qual tal alegação beira a má-fé.

Dessa forma, ainda que a apelante alegue o contrário, é de clareza solar que, ao comprovar o pagamento do prêmio de R$ 789,72 (setecentos e oitenta e nove reais e onze centavos), a apelada possui o direito a receber a indenização securitária de R$ 31.536,00 (trinta e um mil e quinhentos e trinta e seis reais), descontado o montante pago administrativamente, mormente pelo fato de inexistir provas robustas que afastem tal conclusão, a fim de desconstituir o direito alegado.

Nesta trilha, o d. magistrado andou bem ao asseverar,
verbis
:

“
Na situação retratada a parte ré sustenta que realizou a cobertura securitária no montante de R$ 1.563,11 (mil quinhentos e sessenta e três reais e onze centavos) sob o argumento de que o valor do prêmio contratado foi de R$ 0,81 (oitenta e um centavos).

Ocorre que tal argumento não procede
, pois conforme esclarecido pela parte autora, no momento da contratação o seu colaborador errou ao fazer os lançamentos informando o prêmio no valor de R$ 789,72 (setecentos e oitenta e nove reais e onze centavos) para cobertura do valor total de R$ 1.563,11 (mil quinhentos e sessenta e três reais e onze centavos).

Não obstante a parte ré afirmar que o valor do prêmio convencionado foi de R$ 0,81 (oitenta e um centavos), o qual corresponde a cobertura securitária no

montante de R$ 1.563,11 (mil quinhentos e sessenta e três reais e onze centavos), denota-se da relação de fl. 47 e comprovante de pagamento de fl. 48, que o valor pago pelo prêmio em relação ao segurado José Correa de Souza foi de R$ 789,72 (setecentos e oitenta e nove reais e onze centavos)
.

Dessa feita, tem-se que a parte autora logrou êxito em comprovar o pagamento
do prêmio de R$ 789,72 (setecentos e oitenta e nove reais e onze centavos), que lhe gera o direito a indenização securitária de R$ 31.536,00 (trinta e um mil e quinhentos e trinta e seis reais)
.

Portanto, o pagamento feito pela seguradora ré encontra-se em dissonância com os limites da apólice contratada, sendo feito de forma incorreta, razão pela faz jus a complementação da indenização securitária.

Considerando que já foi feito o pagamento da quantia de R$ 1.563,11 (mil quinhentos e sessenta e três reais e onze centavos), conclui-se que falta a diferença de
R$ 29.972,89 (vinte e nove mil, novecentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos)
a ser pago em favor da parte reclamante
.

[...]”
(id. 3593698 – negritei e grifei)

Por conseguinte, o art. 373, II, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto a inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu no caso em tela.

Destarte, o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a seguradora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Assim sendo, embora a seguradora alegue que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Destarte, repiso que
a negativa de pagamento do complemento do seguro por parte da apelante é absolutamente injustificada, tendo em vista que as provas trazidas à baila pela apelada demonstram que o segurado realizou o pagamento do prêmio de R$ 789,72 (setecentos e oitenta e nove reais e onze centavos), fazendo jus a indenização securitária de R$ 31.536,00 (trinta e um mil e quinhentos e trinta e seis reais)
, que descontado o montante já pago, perfaz a quantia de R$ 29.972,89 (vinte e nove mil, novecentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos), razão pela qual a r. sentença merece ser mantida neste particular.

Por fim, verifico que a r. sentença também não merece reforma no que tange a condenação da seguradora ré, ora recorrente, ao pagamento
da integralidade
do ônus sucumbencial. Explico.

Ora, com o devido respeito, resta evidente que a autora, ora apelada, decaiu de parte mínima dos pedidos, tendo sido vitoriosa no pleito principal acerca do complemento da indenização securitária, devendo a seguradora ré, ora apelante, arcar com a integralidade dos honorários advocatícios e despesas processuais, no percentual fixado pelo d. magistrado, por estar em consonância com o que preceitua o parágrafo único, do art. 86, do CPC.

Ademais, quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

De outra banda, restando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de abril de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021